Tribunal: TJDFT
Processo: 0728950-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728950-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIO SERGIO FELIX NUTO IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE GOUVEIA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique Gouveia de Oliveira, em favor de M.S.F.N., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina-DF, que determinou a expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente, nos autos no 0006645-30.2018.8.07.0005. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/12/2018. Após regular instrução processual, sobreveio sentença do Juízo da Primeira Vara Criminal e Primeiro Juizado Especial Criminal de Planaltina-DF, condenando-o pela prática dos crimes descritos nos artigos 217-A, § 1o, e 155, § 1o (por duas vezes), ambos do Código Penal (estupro de vulnerável e furto praticado durante o repouso noturno), à pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 28 (vinte e oito) dias-multa, calculados à razão mínima. Ao sentenciado foi negado o direito de recorrer em liberdade. A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 23/07/2019, sendo, então, determinada a expedição de carta de guia para execução provisória da pena. A Defesa interpôs recurso de apelação (distribuída sob o no 0006645-30.2018.8.07.0005). Em consulta ao sistema desta egrégia Corte, verifica-se que, em julgamento ocorrido em 16/04/2020, esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria, negou provimento ao recurso defensivo, por maioria. Após, a Defesa interpôs embargos infringentes, os quais ainda estão pendentes de julgamento. Ocorre que, antes mesmo do julgamento da apelação criminal, a Defesa – inconformada com a negativa do direito de recorrer em liberdade – impetrou, perante esta egrégia Corte, o habeas corpus no 0724820-12.2019.8.07.0000, cuja ordem foi denegada, em julgamento ocorrido em 21/11/2019. Contra o acórdão proferido por esta Turma Criminal, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça (HC 548749/DF), cuja liminar foi indeferida em 29/11/2019 por decisão monocrática do eminente Ministro Joel Ilan Paciornik, conforme consulta ao sistema informatizado daquela Corte. Contra o indeferimento da liminar, a Defesa interpôs novo habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio (HC 182909), sendo que, em consulta ao sistema informatizado daquela Corte, verifica-se que foi concedida liminar para que o paciente aguardasse o julgamento em liberdade, por ofensa ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo o paciente posto em liberdade em 06/04/2020, mediante fixação de medidas cautelares. No entanto, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual realizada de 5 a 15 de junho de 2020, não conheceu do HC 182909 (sob o fundamento de que “não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691)”. Por consequência, foi revogada a medida liminar anteriormente deferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, vencido o Ministro Marco Aurélio, que admitia a impetração e deferia a ordem. Em atenção ao resultado do julgamento retro, o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik, relator do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, solicitou informações do Juízo de primeira instância sobre a situação prisional do paciente. No mesmo sentido, em consulta ao sistema informatizado deste egrégio TJDFT, verifica-se que o eminente Desembargador Cruz Macedo, tendo ciência da decisão do Supremo Tribunal Federal, converteu o julgamento dos Embargos Infringentes em diligência, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para que tomasse as providências pertinentes quanto ao Ofício Eletrônico no 8486/2020, referente ao HC no 182909, determinando que após, “retornem os autos conclusos a essa Relatoria para o julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade”. Nesse contexto, o Juiz de primeiro grau, em 12 de agosto de 2020, proferiu decisão nos autos no 0006645-30.2018.8.07.0005, com o seguinte teor: “considerando que a recente decisão do Supremo Tribunal Federal restabeleceu a anterior situação prisional do sentenciado, uma vez que a medida liminar anteriormente deferida foi revogada, determino a expedição de mandado de prisão preventiva em desfavor do réu M. S. F. N., [...], para o restabelecimento da prisão do acusado” (decisão de ID 69814862, obtida em consulta ao sistema informatizado de 1o grau - PJe). No presente habeas corpus, a Defesa pede: “seja deferida a liminar rogada para determinar que o Paciente possa recorrer em liberdade da sentença ; por não haver fundamentação legal para a constrição provisória do paciente, como preceitua o artigo 321, do Código de Processo Penal e, em atenção à jurisprudência consolidada e pacificada pela Escelsa Suprema Corte nas ADC's números 43, 44 e 54; que dispõe que "ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou preventiva", garantindo-se assim, que o paciente possa recorrer da sentença em liberdade; após requisitadas as informações da autoridade coatora e, ouvida a Procuradoria-Geral de Justiça, seja concedida a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar; subsidiariamente, caso assim entenda, sejam aplicadas as medidas cautelares diversas à prisão esculpidas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura.” (ID 18594389). Alega que a decisão que determina a expedição de mandado de prisão preventiva “deve ser fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”. Afirma não haver fatos novos que justifiquem a constrição provisória do paciente. Defende a suficiência das medidas cautelares alternativas à prisão e faz menção à Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, e aos números de presos infectados pelo coronavírus. É o relatório. O writ não merece ser admitido. De fato, a impetração questiona a legalidade da expedição de mandado de prisão nos autos da ação penal (APOrd n 0006645-30.2018.8.07.0005), na qual o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 217-A, §1o, e no artigo 155, §1o (por duas vezes), ambos do Código Penal. Ocorre que o paciente permaneceu preso ao longo do processo e foi condenado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Houve interposição de recurso de apelação e, antes do julgamento do referido apelo, foi impetrado habeas corpus perante este egrégio Tribunal, cuja ordem foi denegada. Contra o acórdão que denegou a ordem, foi impetrado habeas corpus perante o STJ, cuja liminar foi indeferida, e, por fim, contra tal decisão, foi impetrado habeas corpus perante o STF. Nesta última instância, houve primeiramente a concessão de liminar, com a consequente soltura do paciente, mas, no julgamento do mérito do habeas corpus, este foi inadmitido, sendo revogada a liminar. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi comunicada ao relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e ao relator dos embargos infringentes neste Tribunal de Justiça, o qual converteu os autos em diligência e determinou a baixa dos autos ao Juízo de origem “para que tomasse as providências pertinentes”. Assim, forçoso convir que o MM. Juiz da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina-DF, em atenção ao ofício expedido pelo Desembargador Cruz Macedo, Relator dos Embargos Infringentes interpostos pelo paciente, limitou-se a dar cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC no 182909/DF. Com efeito, o juiz de primeiro grau trata-se, na espécie, de mero executor material do acórdão do STF, e não de prolator da decisão. Assim, ausente ato jurisdicional com conteúdo decisório praticado pelo Juízo a quo, não há que se falar no cabimento de habeas corpus perante esta Corte. Vale salientar que este Tribunal de Justiça também já esgotou sua jurisdição, ao denegar a ordem no HC 0724820-12.2019.8.07.0000, mantendo a prisão preventiva do paciente, e ao manter a condenação do réu na ApCri 0006645-30.2018.8.07.0005. A propósito, na data do julgamento da apelação criminal, o paciente já se encontrava em liberdade, por força de liminar deferida no habeas corpus impetrado no STF. Uma vez exaurida a competência das instâncias ordinárias e, sobrevindo acórdão do STF não admitindo habeas corpus contra o indeferimento da liminar do habeas corpus do STJ, a questão referente à legalidade e necessidade da prisão preventiva do paciente está sob a competência do Superior Tribunal de Justiça, de modo que este TJDFT é incompetente para apreciar o tema. Há de se ressaltar, novamente, que a expedição de prisão preventiva em desfavor do paciente é decorrência natural da decisão do Supremo Tribunal Federal, que revogou a liminar que havia determinado a sua soltura. A execução da referida decisão apenas restabelece a anterior situação prisional do sentenciado, e, assim, não configura ato coator. Ademais, quanto à revogação da prisão preventiva do paciente com base no contexto da pandemia de COVID-19 e de seu impacto no sistema carcerário, cabe salientar que o Supremo Tribunal Federal proferiu a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente no habeas corpus já durante a pandemia, sendo que eventual pedido de revogação da prisão com base em novos fundamentos deve ser formulado perante o juízo competente. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta do habeas corpus, em razão da ausência de ato coator de autoridade sujeita à jurisdição desta Corte e de sua consequente incompetência, a petição inicial deve ser indeferida de plano, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Deve, portanto, ser o habeas corpus inadmitido. Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador